Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL CONDIZENTE.LESÕES DEVIDAMENTE PROVADAS. DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso na pena do artigo 129, § 1o, inciso I, e § 10, bem como no art. 129, § 9o, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar: (i) se é possível a absolvição do apelante quanto aos crimes a ele imputados, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória; (ii) se cabível o afastamento da valoração negativa das consequências da infração na dosimetria da pena e (iii) se é caso de dispensa ou redução do dano moral, em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, invocando sua hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito e prova testemunhal.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
6. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.